Tribunal: TJDFT
Processo: 0711276-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO REMANESCENTE. DOIS ANOS E MEIO. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reiteradamente têm decidido as Turmas Cíveis desta Corte de Justiça no sentido de que houve a interrupção da contagem do prazo prescricional dos cumprimentos individuais com o ajuizamento da execução coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF tendo como objeto a sentença da ação coletiva n° 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Verifica-se que a sentença coletiva transitou em julgado em 27/11/2008 e o pedido de cumprimento de sentença foi manejado pelo Sindicato em 18/07/2011, interrompendo-se o prazo quinquenal de prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Ademais, o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF, com o julgamento do Recurso Especial no 1.754.067/DF, deu-se em 03/12/2019. Dessa forma, o Sindicato e os substituídos dispunham do prazo remanescente de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva, metade do prazo quinquenal previsto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932, o que, porém, não foi observado, pois o presente pedido de liquidação de sentença coletiva foi manejado apenas em 06/07/2022, mais de dois anos e meio após o trânsito em julgado cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
3. É inaplicável ao caso o disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020 ao caso dos autos. Isso porque a referida lei, em que pese tenha trazido regras especiais sobre prescrição e decadência no período de pandemia do coronavírus (Covid-19), somente é aplicável às relações jurídicas de direito privado, o que não é o caso dos autos. Em vez de observar o disposto no caput do art. 3o da Lei no 14.010/2020, o presente feito reclama a aplicação do contido no § 1o do mesmo preceito normativo, segundo o qual as regras previstas no caput não se aplicam às específicas situações de suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico pátrio, o que ocorre na espécie, tendo em vista tratar-se de prescrição de pretensão manifestada em face da Fazenda Pública, sobre a qual há regência específica do Decreto no 20.910/1932.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.